Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716869-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO. ÔNUS. DEVEDOR. I. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las (art. 323 do CPC). II. O prazo prescricional da pretensão de cumprimento de sentença é o mesmo da pretensão da ação de conhecimento, que se inicia na data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional condenatório. III. Iniciada dentro do prazo quinquenal (CC, art. 206, 5o, I) a fase de cumprimento da sentença que reconheceu a obrigação do devedor de pagar as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, não há se falar em prescrição. IV. É do devedor o ônus de alegar e comprovar, na impugnação, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição. V. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 323 do Código de Processo Civil e 206, § 5o, do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição das parcelas condominiais vencidas a partir de fevereiro de 2012. Aponta que a parte recorrida pleiteia o pagamento de débitos vencidos após a mencionada data, sem demonstrar sua inadimplência. Defende que o recorrido é quem deve fazer prova de cada uma das parcelas que pretende receber. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 323 do Código de Processo Civil e 206, § 5o, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005